Tribunal: STF
Processo: RE 1379932
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ANÁLISE: REVISÃO DO QUADRO FÁTICO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE REMOÇÃO. AÇÃO DE INTERESSE DE TODOS OS INTEGRANTES DA MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    I - Apelação interposta em face de Sentença proferida nos autos de Ação Ordinária, que julgou Procedente, em parte, a Pretensão e condenou a Ré ao pagamento em favor do Autor, Juiz do Trabalho Substituto, de Indenização de Ajuda de Custo, em razão de Remoção, no valor equivalente a uma Remuneração mensal. 



    II - A matéria em discussão não concerne a interesse exclusivo da Magistratura, motivo pelo qual não se aplica a regra da Competência Originária em relação ao Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, I, "n", da CF/1988. Precedente da Suprema Corte. 



    III - A Ajuda de Custo tem base no artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e artigos 53 a 57 da Lei nº 8.112/1990, a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 5ª Região.” (e-doc. 47).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 66).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. VII; 95, inc. II, e 97 da Constituição da República. Assevera indevido o pagamento da ajuda de custo decorrente de remoção a pedido, porquanto o direito à parcela somente teria surgido com a Lei nº 9.874, de 1999, posterior aos fatos indicados na inicial (e-doc. 71).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Destaco da Sentença os Fundamentos que ensejaram a rejeição da Preliminar de Incompetência da Justiça Federal e a Procedência da Ajuda Custo, com os quais compartilho, verbis:



    (...)



    22. A matéria referente à ajuda de custo devida a Magistrado é tratada no art. 65 da LOMAN (LC 35/79), conforme citado alhures.



    23. A Lei Orgânica da Magistratura não especificou a disciplina da ajuda de custo nem o seu valor, assunto que ficou para ser definido por meio de lei ordinária. 



    24. À míngua de lei federal específica normatizando a ajuda de custo devida a Magistrado, aplicam-se, subsidiariamente, os arts. 53 a 57 da Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais:



    "Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) § 1º Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. § 2º À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito. Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses. Art. 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. Art. 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível. Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias."



    25. A ajuda de custa é verba de caráter indenizatório que tem por fito compensar as despesas do Magistrado ou servidor suportadas em razão de seu deslocamento e o de sua família para a cidade onde deverá exercer as suas funções, o que compreende o custo da viagem e da instalação na nova morada. 



    26. Quanto ao aspecto da natureza do ato administrativo que implica mudança do domicílio do Magistrado, a LOMAN não faz qualquer distinção e Lei 8.112/90 possui abrangência ampla ao mencionar que a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, "passar a ter exercício em nova sede". 



    27. Sobre a questão da existência do interesse público, ou interesse do serviço, no deslocamento permanente de Magistrado, ainda que ocorra a pedido do Juiz, enseja o pagamento de ajuda de custo, porquanto, ao deferir o pleito, a Administração explicita o interesse e a conveniência do serviço no preenchimento da vaga. O interessado, em virtude de sua inamovibilidade, apenas adere, em confluência de interesses, à conveniência da Administração.



    (...)



    29. O Conselho Nacional de Justiça, de sua vez, na Consulta nº 2009.10.00.001426-4, decidiu nesse mesmo sentido, reconhecendo o direito à ajuda de custo no deslocamento do Magistrado para outra sede funcional, ainda que a pedido, por presunção de interesse público. O CNJ, contudo, impôs limite temporal à percepção do benefício, limitada a uma no período de 12 meses, a qual, com a devida vênia, entendo insustentável. 



    30. Os dispositivos da lei ordinária (Lei 8.112/90) acima transcritos preveem as situações em que é descabida a ajuda de custo: veda-se o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede; nega-se o benefício ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo; e, por fim, impõe-se a restituição da verba quando, injustificadamente, o servidor não se apresentar na nova sede no prazo de 30 (trinta) dias. 



    31. São essas as hipóteses em que a lei exclui o direito. Por isso, tenho por incabível a limitação, por ato administrativo, do número de ajudas de custo, no caso de, por mais de uma vez, um mesmo Juiz for removido de uma região, seção, subseção, zona ou circunscrição para outra. Tanto a LOMAN quanto o Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais não albergam dispositivo estabelecendo o limite de ajuda de custo. Dessa maneira, se determinado pelo tribunal o deslocamento permanente do Juiz com consequente alteração do domicílio, será devida a ajuda de custo.



    (...)



    35. No caso dos autos, diante da comprovação da remoção por permuta realizada pelo autor, concretizada através do Ato TRT GP n° 088/2008 (TRT 13ª Região), a qual resultou no seu deslocamento para o município de Campina Grande/PB, entendo como devido o pagamento da indenização de ajuda de custo.



    (...)



      Quanto à Ajuda de Custo, em razão da Remoção por Permuta a revelar o Interesse Público, incidem o artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e artigos 53 a 57 da Lei nº 8.112/1990, a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 5ª Região.” (e-doc. 47; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, 102, I, e 129, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.133.133-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 30/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL: LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979 (LOMAN) E LEIS NS. 5.010/1966 E 8.112/1990. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE 734.767-AgR/SC , Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 14/02/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.220.860-Agr/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 25/10/2019, p. 21/11/2019).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator